Tribunal: TJDFT
Processo: 0713280-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA. RELAÇÃO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA NO SISTEMA. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO COMPATÍVEL COM A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida em obrigação de fazer, consubstanciada em dar baixa no seu sistema e no histórico escolar do autor, referente à matéria de ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM INGLÊS III – CEL 1655, cursada por ele no curso de Licenciatura plena em letras-inglês, bem como ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais.

2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer com tutela de urgência e pedido de indenização por dano moral. Narrou que é aluno da instituição requerida e que cumpriu com toda a grade curricular do curso em que se matriculou, inclusive da matéria ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM INGLÊS III – CEL 1655. Pontuou que tentou, por várias vezes, dar baixa desta matéria no sistema da requerida para obter o seu diploma de conclusão de curso. Ressaltou que para iniciar o estágio obrigatório foi necessário o preenchimento de requerimento virtual com aprovação da faculdade. Ressaltou que realizou o referido estágio, com a aprovação da coordenação da ré, e que foi surpreendido com o indeferimento da instituição quando da solicitação de baixa, pois, segundo a requerida, os documentos comprobatórios não estavam anexados. Afirmou que todos os documentos foram apresentados e que desde o primeiro semestre de 2021 tenta obter o certificado de conclusão de curso.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 49095367). Contrarrazões apresentadas (ID 49095374).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise preliminar da incompetência da Justiça Estadual, do cumprimento da exigência curricular e quanto aos elementos que constituem o dano moral.

6. Em suas razões recursais, a instituição recorrente alegou que um dos pedidos formulados se trata da emissão de diploma de conclusão de curso e que a Justiça Estadual é absolutamente incompetente para julgar e processar a ação, conforme Tese Vinculante 1.154/STF. Ressaltou que faz parte do Sistema Federal de Ensino (Lei 9.394/96) e que eventual ato praticado pela instituição está relacionado à autonomia universitária, praticada no exercício da função delegada pela União. Pontuou que o autor foi devidamente informado dos requisitos acadêmicos para expedição do diploma e que anuiu com os termos contratuais. Asseverou que o certificado não pôde ser expedido pois está pendente a matéria Estágio Supervisionado em inglês III – CEL 1665. Afirmou que não houve má-fé de sua parte e que o recorrido não comprovou e nem esclareceu de que modo teria ocorrido situação vexatória, sofrimento ou humilhação que lhe tenha causado angústia ou desequilíbrio psicológico, capaz de ensejar a indenização por danos morais. Ao final, requereu recebimento do recurso no duplo efeito, o seu conhecimento e o provimento total para reformar a r. sentença na íntegra. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que o valor da indenização seja minorado a um patamar dentro dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.

8. Incompetência da Justiça Estadual. O Tese Vinculante 1.154/STF firmou entendimento de que a Justiça Federal é competente para julgar os feitos em que se discuta a expedição de diploma de conclusão de curso superior. Contudo, a controvérsia dos autos cinge-se no cumprimento da obrigação de fazer por parte da recorrente para dar baixa na matéria referente ao estágio supervisionado em inglês, sem que a demora na expedição de diploma tenha sido atribuída à análise pelas instituições federais de ensino. Ressalte-se que a questão debatida nestes atos é de natureza contratual, afeita à Justiça Estadual em virtude de sua competência residual, já que tal matéria não está elencada no rol do art. 109 da Constituição Federal de 1988. Ademais, a r. sentença de primeiro grau acolheu a preliminar de incompetência do juízo estadual para análise do pedido referente à expedição do diploma, restando em debate, apenas, a obrigação de fazer e os danos morais decorrentes da demora na análise do cumprimento da grade curricular. Preliminar de incompetência rejeitada.

9. Quanto à obrigação de fazer, restou demonstrado que o autor cumpriu a disciplina Estágio Supervisionado em Inglês III, com a ciência e assinatura da coordenação da escola em que realizou o estágio, bem como da Coordenação da instituição recorrente (ID 49093395). Há nos autos, também, vídeos (ID 49095312 e ID 49095313) que comprovam que o recorrido anexou todos os documentos solicitados, não havendo motivo para a recorrente negar o pedido de conclusão da matéria aludida. Sentença mantida quanto à obrigação de fazer.

10. Para que seja configurado o dano moral, é necessária a violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5°, inc. V e X; CDC, art. 6°, inc. VI). A situação vivenciada nos autos, sem sombra de dúvidas, vulnerou os atributos da personalidade do autor. O recorrido tenta desde julho de 2021 demonstrar o cumprimento da matéria curricular – estágio supervisionado em inglês III – contudo, tal direito lhe vem sendo negado. Ora, a frustração e a angústia de não concluir o curso de ensino superior, por falha na prestação no serviço da recorrente, ultrapassa o mero dissabor e atinge a personalidade do autor, abalando, inclusive o seu psicológico, pois vê sua vida profissional paralisada em virtude de tal conduta. Dano moral devido.

11. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.

12. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Custas recolhidas. Fixados honorários de sucumbência equivalentes a 10% do valor da condenação.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.99/95